Tribunal: STF
Processo: AI 306834
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa ao
cabimento de mandado de segurança, de natureza processual ordinária:
 alegada violação a dispositivos constitucionais que, se ocorresse,
seria reflexa ou indireta, de exame inviável no RE